Tribunal: TJDFT
Processo: 0735837-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA COBERTURA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Cinge-se o presente conflito em verificar qual o foro competente para o processamento e julgamento da ação de conhecimento em que se pretende a autorização e custeio de internação para fins de realização de procedimentos médicos.
2. À exegese do art. 6o, inciso VIII e do art. 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor para facilitar o acesso à justiça, o consumidor pode optar dentre os seguintes foros ao ajuizar ação: 1) de seu domicílio; 2) do domicílio do réu; 3) do lugar do ato ou fato para a reparação do dano ou do lugar do cumprimento da obrigação; ou ainda 4) o foro eleito no contrato, tudo na forma dos art. 46, 53 e 63, § 1o, todos do Código de Processo Civil.
3. Não há como atestar que a escolha do consumidor – autor – foi aleatória. O privilégio concedido ao consumidor tem como cerne facilitar o acesso ao judiciário, no qual serão defendidos os direitos que ele invoca.
4. Aplicável, no caso, o entendimento sumulado no verbete 23 deste eg. Tribunal de Justiça, no sentido de que “em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”, além da própria Súmula 33/STJ.
5. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo da 6a Vara Cível de Brasília.